Tribunal: STF
Processo: HC 90277
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DO PROMOTOR
   NATURAL. INEXISTÊNCIA (PRECEDENTES). AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA NO
   STJ. INQUÉRITO JUDICIAL DO TRF. DENEGAÇÃO.
1.      Trata-se de
   habeas corpus impetrado contra julgamento da Corte Especial do
   Superior Tribunal de Justiça que recebeu denúncia contra o
   paciente como incurso nas sanções do art. 333, do Código
   Penal.
2.      Tese de nulidade do procedimento que tramitou perante
   o TRF da 3ª Região sob o fundamento da violação do princípio do
   promotor natural, o que representaria.
3.      O STF não reconhece
   o postulado do promotor natural como inerente ao direito
   brasileiro (HC 67.759, Pleno, DJ 01.07.1993): "Posição dos
   Ministros CELSO DE MELLO (Relator), SEPÚLVEDA PERTENCE, MARCO
   AURÉLIO e CARLOS VELLOSO: Divergência, apenas, quanto à
   aplicabilidade imediata do princípio do Promotor Natural:
   necessidade de "interpositio legislatoris" para efeito de atuação
   do princípio (Ministro CELSO DE MELLO); incidência do postulado,
   independentemente de intermediação legislativa (Ministros
   SEPÚLVEDA PERTENCE, MARCO AURÉLIO e CARLOS VELLOSO). -
   Reconhecimento da possibilidade de instituição de princípio do
   Promotor  Natural mediante lei (Ministro SIDNEY SANCHES). -
   Posição de expressa rejeição à existência desse princípio
   consignada nos votos dos Ministros PAULO BROSSARD, OCTAVIO
   GALLOTTI, NÉRI DA SILVEIRA e MOREIRA ALVES".
4.      Tal orientação
   foi mais recentemente confirmada no HC n° 84.468/ES (rel. Min.
   Cezar Peluso, 1ª Turma, DJ 20.02.2006). Não há que se cogitar da
   existência do princípio do promotor natural no ordenamento
   jurídico brasileiro.
5.      Ainda que não fosse por tal fundamento,
   todo procedimento, desde a sua origem até a instauração da ação
   penal perante o Superior Tribunal de Justiça, ocorreu de forma
   transparente e com integral observância dos critérios previamente
   impostos de distribuição de processos na Procuradoria Regional da
   República da 3ª Região, não havendo qualquer tipo de manipulação
   ou burla na distribuição processual de modo a que se conduzisse,
   propositadamente, a este ou àquele membro do Ministério Público o
   feito em questão, em flagrante e inaceitável desrespeito ao
   princípio do devido processo legal
6.      Deixou-se de adotar o
   critério numérico (referente ao finais dos algarismos lançados
   segundo a ordem de entrada dos feitos na Procuradoria Regional)
   para se considerar a ordem de entrada das representações junto ao
   Núcleo do Órgão Especial (NOE) em correspondência à ordem de
   ingresso dos Procuradores no referido Núcleo.
7.      Na estreita
   via do habeas corpus, os impetrantes não conseguiram demonstrar a
   existência de qualquer vício ou mácula na atribuição do
   procedimento inquisitorial que tramitou perante o TRF da 3ª
   Região às Procuradoras Regionais da República.
8.      Não houve,
   portanto, designação casuística, ou criação de "acusador de
   exceção".
9.      Habeas corpus denegado.